Tribunal: TJMT
Processo: 0006123-91.2012.8.11.0040
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-22

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
ADM DO BRASIL LTDA.

Número do Protocolo: 48942/2017
Data de Julgamento: 16-12-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – DECADÊNCIA TRIBUTÁRIA – ICMS – LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 150, § 4o, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – DECURSO DO QUINQUÊNIO – INSTITUTO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.
A decadência do direito de constituir o crédito tributário é regida pelo art. 150, § 4°, do CTN, quando se trata de tributo sujeito a lançamento por homologação e o contribuinte realiza o respectivo pagamento parcial antecipado, sem que se constate a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Precedentes do STJ.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
ADM DO BRASIL LTDA.

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a Sentença proferida pelo nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, opostos por ADM do Brasil Ltda, onde o Juiz a quo reconheceu a ocorrência da decadência do crédito tributária discutido, julgando extinta a execução fiscal, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil. Condenou, ainda, o Embargado, ora Apelante, ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no que dita o artigo 85, do CPC. Não houve condenação em custas processuais.
Nas razões de recurso, o Estado sustenta que a decadência não se operou, argumentando que, no caso, se aplica o regramento do artigo 173, I, do Código Tributário Nacional, e não o que é especificado no artigo 150, § 4o, do mesmo códex, porque, segundo ele, não há comprovante do recolhimento do tributo.
Ressalta, assim, que não ocorreu a decadência do direito ao lançamento de ofício e, à vista destes fundamentos, pede seja o recurso provido, para o fim de reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal, invertendo-se o ônus da sucumbência.
Em contrarrazões (fls. 475-480-v), a apelada defende o acerto da sentença e pugna pelo desprovimento do recurso.
Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
De antemão, insta ressaltar que, apesar de o Juiz ter determinado o encaminhamento do feito para o reexame necessário, ao caso não se aplica a regra. Isto porque o inciso II, do § 3o, do art. 496 reza que “Não se aplica o disposto neste artigo, quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a: (...) II – 500 (quinhentos) salários mínimos para o Estado, o Distrito Federa, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados” (destaquei).
Passo a apreciação do apelo do Estado, cuja arguição limita-se é que, no caso, se aplica o regramento do artigo 173, I, do Código Tributário Nacional, e não o que é especificado no artigo 150, § 4o, do mesmo códex, porque, segundo o apelante, não há comprovante do recolhimento do tributo.
Não é, entretanto, o que se conclui do conjunto probante.
Com efeito, é necessário observar que existem dois critérios para análise da decadência, haja vista que existem circunstâncias que alteram o método de contagem do prazo, inerente ao método de lançamento do tributo.
Destarte, existem dois artigos que regulam a decadência tributária, uma é concernente aos tributos que são lançados de ofício, e a outra é atinente aos tributos lançados por homologação.
Confira-se o que dispõe os artigos 150, § 4o, e 173, I, ambos do Código Tributário Nacional:
“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.”

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
(...)”

O que se verifica do próprio caput do artigo 150 do CTN, que a decadência abarcada neste dispositivo, incide nas situações em que o tributo é lançado por homologação; a segunda hipótese é concernente às demais modalidade de lançamento (ofício e declaração).
No caso dos autos, deve-se observar que o tributo em discussão é o ICMS, este que, em regra, possui lançamento por homologação, e, como é sabido, esta modalidade ocorre por iniciativa do contribuinte, entretanto, só é finalizada no momento em que o fisco homologa este procedimento, ou caso ocorra o que é previsto no § 4o do artigo 150, em que há a homologação tácita.
O legislador, entretanto, no intuito de resguardar a Administração Pública, estabeleceu que, se o contribuinte não presta as declarações necessárias, o fisco, in casu, o Estado de Mato Grosso, realiza o lançamento de ofício, consoante artigo 149, II, do CTN. Confira-se:
“Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:
(...)
I - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária;”

Dessa forma, antes de averiguar se ocorreu ou não a decadência, deve-se observar qual o tipo de lançamento, e, por conseguinte, o dispositivo legal que se amolda ao crédito tributário sob análise. A visualização do tipo de lançamento é simples, eis que o arcabouço documental colacionado nos autos é vasto, o que facilita e torna mais viável a análise.
Verifica-se, consoante documentos juntados às fls. 128/129, que foram realizados pelo contribuinte, ora apelado o pagamento de ICMS nos respectivos meses (janeiro, fevereiro e abril do ano de 2004), no entanto, a menor. Logo, evidente que o tributo em debate se amolda à hipótese do § 4o do artigo 150 do Código Tributário Nacional.
Daí que resta averiguar os marcos temporais, no intuito de reconhecer, ou afastar, a decadência tributária, considerando que, no caso, o termo a quo da decadência, é o próprio fato gerador do tributo, que se deram nos meses de janeiro, fevereiro e abril de 2004.
No caso em debate, os documentos não apontam a data exata em que houve o recolhimento do tributo, eis que as guias de pagamento apenas apontam o mês em que o tributo foi recolhido, e a que exercício se referida, estes sendo os meses de janeiro, fevereiro e abril de 2004. Assim, o critério é que o fato gerador ocorreu no primeiro dia dos respectivos meses, logo, 1o-1-2004, 1o-2-2004, 1o-4-2004, sendo que o prazo limite para a homologação do tributo, ou correção por parte da Fazenda Pública Estadual, seria, respectivamente, 1o-1-2009, 1o-2-2009, e 1o-4-2009.
Abstrai-se que o Recorrido só foi intimado do NAI – Notificação/Auto de Infração no 8076001500037200911 (procedimento administrativo que apurou o crédito que instrui a Execução Fiscal que derivou os presentes autos) em 16-12-2009. É evidente, portanto, que todos os créditos estão fulminados pela decadência tributária, esta que, no caso dos autos, encontra-se prevista no artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional.
No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão, vejamos:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO PELO CONTRIBUINTE. TERMO INICIAL. FATO GERADOR. APLICAÇÃO DO ART. 150, § 4o. DO CTN. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE NÃO SE REVELAM EXORBITANTES. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO POR ESTA CORTE. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DA PARAÍBA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, em que o pagamento é antecipado pelo contribuinte, aplica-se o prazo decadencial previsto no art. 150, § 4o. do CTN, tendo a Fazenda Pública, em regra, 5 anos para homologar o pagamento antecipado, a contar da ocorrência do fato gerador. Precedentes: AgInt no REsp. 1.097.248/SC, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 13.5.2019; AgInt nos EDcl no AREsp. 1.301.935/MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 11.12.2018; REsp. 1.650.765/PE, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 18.4.2017. (...) (AgInt no REsp 1545481/PB, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 1/7/2019, DJe 2/8/2019). (Destaquei)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. OMISSÃO DE GANHOS DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. DECADÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 173, I, DO CTN. NULIDADE DA CDA NÃO CONFIGURADA. EXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. (...) 3. A decadência do direito de constituir o crédito tributário é regida pelo art. 150, § 4°, do CTN, quando se trata de tributo sujeito a lançamento por homologação e o contribuinte realiza o respectivo pagamento parcial antecipado, sem que se constate a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. (...) (REsp 1734327/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 8/5/2018, DJe 19/11/2018). (Destaquei)

Em caso idêntico, inclusive da mesma parte, esta Câmara assim decidiu:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – DECADÊNCIA TRIBUTÁRIA – ICMS – LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 150, § 4o, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – DECURSO DO QUINQUÊNIO – INSTITUTO CONFIGURADO – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
Nos casos em que o lançamento do tributo é feito exclusivamente pelo contribuinte, ou seja, por homologação, a decadência é regulada pelo artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional, em consonância com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
(0002467-43.2014.8.11.0045 – Rel. Dr. Marcio Aparecido Guedes – julgado em 08/06/2020) (destaquei)

Do conjunto probante e orientação da jurisprudência, não restam dúvidas, portanto, que os créditos vindicados pela Fazenda Pública Estadual estão fulminados pelo instituto da Decadência, que, in casu, é regida pelo artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional, em face de os tributos vincados terem sido lançados por homologação.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
É como voto.
.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR